Tribunal: STF
Processo: Rcl 42786
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DECISÃO RECLAMADA NA QUAL SE APLICA O PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. AFASTAMENTO DAS REGRAS DE TRANSIÇÃO DA LEI N. 12.651/2012 (NOVO CÓDIGO FLORESTAL). ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 4.937, 4.903, 4.902 E NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 42. INCIDÊNCIA DA REGRA DE TRANSIÇÃO ESTABELECIDA NO ART. 61-A DA LEI N. 12.651/2012. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS.
Relatório 
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Lucas Barbosa, em 17.8.2020, contra a seguinte decisão proferida no Recurso Especial com Agravo n. 1.506.662, pela qual se teria descumprido o decidido nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.937, 4.903, 4.902 e na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 42:
    “Nas razões do Recurso Especial, interposto com base no art. 105, III, a e c, da Constituição Federal, a parte ora agravante aponta, além da divergência jurisprudencial, violação aos seguintes dispositivos legais: a) arts. 493 do CPC/2015 e 6° da LINDB, defendendo a aplicação das novas regras florestais aos casos em curso, de modo que a Lei 12.651/2012 possui efeitos imediatos em gerais, no que se refere à utilização da área preservação permanente para pecuária; b) art. 4º, I, 'e' e 'd' e VI da Lei 12.651/2012 (...); c) arts. 3º, IV e 61-A da Lei 12.651/2012, porquanto "não existe nos autos qualquer prova ou indício de existência de mata ou floresta nativa no local, muito pelo contrário: há prova de atividade pecuária com formação de pasto.(...)
    Na análise da presente controvérsia, o Tribunal a quo reformou a sentença, afastando a aplicação do art. 61-A da Lei 12.651/2012 e condenando a parte ora recorrente na retirada das intervenções da área de preservação permanente, no reflorestamento do local, bem como no pagamento de indenização. (…)
    No julgamento dos Embargos Declaratórios, ficou consignado que, "no caso vertente, que o novo código florestal não se apõe, constatado que o demandado já se valia de modo indevido da área de preservação permanente, assim, não pode agora o embargante se abrigar na norma superveniente para legitimar ato praticado" (fl. 1.220e). (…) 
    [O] entendimento do acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual "não há se falar em violação da previsão normativa da LINDB por aplicação da norma ambiental vigente à época dos fatos, tendo em vista que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preceitua que 'o novo Código Florestal não pode retroagir para atingir o ato jurídico perfeito, os direitos ambientais adquiridos e a coisa julgada, tampouco para reduzir de tal modo e sem as necessárias compensações ambientais o patamar de proteção de ecossistemas frágeis ou espécies ameaçadas de extinção, a ponto de transgredir o limite constitucional intocável e intransponível da 'incumbência' do Estado de garantir a preservação e a restauração dos processos ecológicos essenciais (art. 225, § 1º, I)' (…)
    E, ainda, "não se emprega norma ambiental superveniente à época dos fatos de cunho material aos processos em curso, seja para proteger o ato jurídico perfeito, os direitos ambientais adquiridos e a coisa julgada, seja para evitar a redução do patamar de proteção de ecossistemas frágeis sem as necessárias compensações ambientais. (...)
    Ante o exposto, torno sem efeito a decisão de fls. 1.457/1.461e. Com fundamento no art. 253, parágrafo único, II, b, do RISTJ, conheço do Agravo, para negar provimento ao Recurso Especial” (doc. 6). 
    Contra essa decisão o reclamante interpôs agravo regimental, pendente de apreciação no Superior Tribunal de Justiça, e ajuizou a presente reclamação ao fundamento de que, “ao deixar de aplicar o Novo Código Florestal ao caso, a decisão monocrática ofende a autoridade do Acórdão proferido por este E. Tribunal, que julgou constitucional (…) [o] artigo 61-A, da Lei nº 12.651/2012, que trata da continuidade das atividades em áreas de preservação permanente consolidadas” (fl. 5).
    Afirma não fazer “sentido afastar a aplicação do Novo Código sob o argumento de que deve se aplicar norma ambiental vigente à época dos fatos. A aplicação do direito vigente não pode escolher a lei a ser aplicada, ignorando que[,] quando houve a alteração legislativa que aumentou a área a ser protegida[,] os fatos já haviam se consolidado” (fl. 10).
    Sustenta ter o “Supremo Tribunal declar[ado] a constitucionalidade da maioria dos dispositivos do Novo Código Florestal e confirm[ado] a aplicabilidade imediata da referida Lei” e argumenta que, “apesar disso, a decisão monocrática reclamada deixou de aplicar o Novo Código sob a justificativa de que a lei não poderia retroagir e que não se empregaria norma ambiental superveniente à época dos fatos de cunho material aos processos em curso, deturpando o sentido da norma”, sendo “nítida a afronta ao julgado por este Colendo Tribunal, que reconheceu a validade dos dispositivos que regulamentam situações preexistentes à própria lei, com eficácia retroativa presumida” (fl. 11).
    Pontua que “a principal motivação do legislador para aprovação do Novo Código Florestal foi resolver problemas de legislações antigas, regulamentando situações pretéritas. Assim o fez, havendo um capítulo inteiro de disposições transitórias, destinado especificamente à situações anteriores à aprovação da lei. Ao afirmar a constitucionalidade dos dispositivos, houve a validação da aplicabilidade das normas à casos pretéritos, razão de existência das disposições transitórias” (fl. 12).
    O reclamante afirma estar “exposto a sofrer cumprimento provisório do Acordão, que determina a obrigação de fazer consistente na retirada de todas as intervenções da APP, no reflorestamento do local sob a supervisão do órgão gestor e, como já dito, no pagamento de indenização a ser mensurada, em primeiro grau, por arbitramento” (fl. 14).
    Requer medida liminar para suspender os efeitos da decisão monocrática proferida no Recurso Especial com Agravo n. 0011346-76.2007.4.03.6112.
    No mérito, pede a procedência da presente reclamação “para que seja revogada a decisão [do Superior Tribunal de Justiça], com determinação para que seja aplicado o Novo Código Florestal” (fls. 15-16).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    2. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao afastar a incidência da Lei n. 12.651/2012 (Novo Código Florestal) a situações fáticas preexistentes, ao fundamento de contrariedade à regra tempus regit actum, a autoridade reclamada teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.937, 4.903, 4.902 e na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 42.
    3. Em 28.2.2018, ao julgar as Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937 e a Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 42, este Supremo Tribunal declarou constitucionais os arts. 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 do Código Florestal e assentou que “o Poder Legislativo dispõe de legitimidade constitucional para a criação legal de regimes de transição entre marcos regulatórios, por imperativos de segurança jurídica (art. 5º, caput, da CRFB) e de política legislativa (artigos 21, XVII, e 48, VIII, da CRFB)”. Essa síntese do julgado:
    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO AMBIENTAL. ART. 225 DA CONSTITUIÇÃO. DEVER DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO COM OUTROS VETORES CONSTITUCIONAIS DE IGUAL HIERARQUIA. ARTIGOS 1º, IV; 3º, II E III; 5º, CAPUT E XXII; 170, CAPUT E INCISOS II, V, VII E VIII, DA CRFB. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. JUSTIÇA INTERGERACIONAL. ALOCAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GERAÇÃO ATUAL. ESCOLHA POLÍTICA. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. IMPOSSIBILIDADE DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO. EXAME DE RACIONALIDADE ESTREITA. RESPEITO AOS CRITÉRIOS DE ANÁLISE DECISÓRIA EMPREGADOS PELO FORMADOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS. INVIABILIDADE DE ALEGAÇÃO DE VEDAÇÃO AO RETROCESSO. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES. (…)
    10. O caráter transnacional e transfronteiriço das causas e dos efeitos da crise ambiental demanda dos Estados, dos organismos internacionais e das instituições não governamentais, progressivamente, uma atuação mais articulada para transformar a preservação da natureza em instrumento de combate à pobreza e às desigualdades.
    11. Por outro lado, as políticas públicas ambientais devem conciliar-se com outros valores democraticamente eleitos pelos legisladores como o mercado de trabalho, o desenvolvimento social, o atendimento às necessidades básicas de consumo dos cidadãos etc . Dessa forma, não é adequado desqualificar determinada regra legal como contrária ao comando constitucional de defesa do meio ambiente (art. 225, caput, CRFB), ou mesmo sob o genérico e subjetivo rótulo de retrocesso ambiental, ignorando as diversas nuances que permeiam o processo decisório do legislador, democraticamente investido da função de apaziguar interesses conflitantes por meio de regras gerais e objetivas.
    12. Deveras, não se deve desprezar que a mesma Constituição protetora dos recursos ambientais do país também exorta o Estado brasileiro a garantir a livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170) e o desenvolvimento nacional (art. 3º, II), a erradicar a pobreza e a marginalização, a reduzir as desigualdades sociais e regionais (art. 3º, III; art. 170, VII), a proteger a propriedade (art. 5º, caput e XXII; art. 170, II), a buscar o pleno emprego (art. 170, VIII; art. 6º) e a defender o consumidor (art. 5º, XXXII; art. 170, V)etc.
    13. O desenho institucional das políticas públicas ambientais suscita o duelo valorativo entre a tutela ambiental e a tutela do desenvolvimento, tendo como centro de gravidade o bem comum da pessoa humana no cenário de escassez. É dizer, o desenvolvimento econômico e a preservação do meio ambiente não são políticas intrinsecamente antagônicas. (…)
    19. O Princípio da vedação do retrocesso não se sobrepõe ao princípio democrático no afã de transferir ao Judiciário funções inerentes aos Poderes Legislativo e Executivo, nem justifica afastar arranjos legais mais eficientes para o desenvolvimento sustentável do país como um todo. (…)
    22. Apreciação pormenorizada das impugnações aos dispositivos do novo Código Florestal (Lei nº 12.651/2012): (…)
    (u) Arts. 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 (Regime das áreas rurais consolidadas até 22.07.2008): O Poder Legislativo dispõe de legitimidade constitucional para a criação legal de regimes de transição entre marcos regulatórios, por imperativos de segurança jurídica (art. 5º, caput , da CRFB) e de política legislativa (artigos 21, XVII, e 48, VIII, da CRFB). Os artigos 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 da Lei n. 12.651/2012 estabelecem critérios para a recomposição das Áreas de Preservação Permanente, de acordo com o tamanho do imóvel. O tamanho do imóvel é critério legítimo para definição da extensão da recomposição das Áreas de Preservação Permanente, mercê da legitimidade do legislador para estabelecer os elementos norteadores da política pública de proteção ambiental, especialmente à luz da necessidade de assegurar minimamente o conteúdo econômico da propriedade, em obediência aos artigos 5º, XXII, e 170, II, da Carta Magna, por meio da adaptação da área a ser recomposta conforme o tamanho do imóvel rural. Além disso, a própria lei prevê mecanismos para que os órgãos ambientais competentes realizem a adequação dos critérios de recomposição para a realidade de cada nicho ecológico; Conclusão: Declaração de constitucionalidade dos artigos 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 do Código Florestal” (DJe 13.8.2019).
    4. Pela decisão reclamada, a Ministra Relatora do Recurso Especial com Agravo n. 1.506.662 assentou “não se emprega[r] norma ambiental superveniente à época dos fatos de cunho material aos processos em curso, seja para proteger o ato jurídico perfeito, os direitos ambientais adquiridos e a coisa julgada, seja para evitar a redução do patamar de proteção de ecossistemas frágeis sem as necessárias compensações ambientais” (doc. 6).
    Essa compreensão, entretanto, parece divergir do decidido por este o Supremo Tribunal no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.937, 4.903, 4.902 e da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 42 quanto à legitimidade constitucional do Poder Legislativo para instituir “regimes de transição entre marcos regulatórios, por imperativos de segurança jurídica (art. 5º, caput , da CRFB) e de política legislativa (artigos 21, XVII, e 48, VIII, da CRFB)”.
    5. Ao examinar a Reclamação n. 43.302, caso análogo ao presente, no qual o Superior Tribunal de Justiça afastou a incidência de normas estabelecidas na Lei n. 12.651/2012 (Novo Código Florestal) ao fundamento de que não se aplicariam a fatos pretéritos, o Ministro Luiz Fux decidiu:
    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO A FATOS PRETÉRITOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA NO JULGAMENTO CONJUNTO DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.901, 4.902 E 4.903 E DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 42. FUMUS BONI IURIS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA (…)
    Ab initio, antes de examinar se, de fato, há desobediência à autoridade do que decidido no julgamento conjunto das ADI’s 4.901, 4.902 e 4.903, e da ADC 42, das quais fui relator, é preciso esclarecer seu conteúdo, cuja parte que interessa da ementa, transcrevo (...)
    Conquanto julgado improcedente o pedido em primeira e segunda instâncias, em sede de recurso especial o Superior Tribunal de Justiça entendeu pela procedência das alegações autorais, pelo que negou vigência ao artigo 15 do atual Código Florestal, por entender impossível sua aplicação retroativa (…)
    Dessa forma, nesta análise ainda perfunctória da controvérsia e sem prejuízo de um exame mais apurado do caso quando do recebimento das informações, entendo que o ato ora reclamado encontra-se em dissonância com os acórdãos proferidos por esta Suprema Corte nos julgamentos das ADI’s 4.109, 4.102, 4.103 e da ADC 42, na medida em que deixou de dar aplicabilidade retroativa às normas ambientais declaradamente constitucionais, em sentido oposto ao que já fixado neste Supremo Tribunal.
    Nesse sentido foram as seguintes decisões, proferidas no âmbito desta Corte em casos análogos ao presente: Rcl 39.270-MC, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/2/2020; Rcl 38.764, Rel. Min. Edson Fachin DJe de 16/6/2020; e Rcl 42.711-MC, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 1/9/2020, esta última assim ementada:
    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADI’s Nº 4.937, 4.903, 4.902 E NA ADC Nº 42. INVIABILIDADE DE ALEGAÇÃO DE “VEDAÇÃO AO RETROCESSO”. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. ATO RECLAMADO QUE APLICA O PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM AO CASO. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA.”
    Ex positis, por entender que os argumentos da parte reclamante são plausíveis, DEFIRO o pedido de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA” (DJe 9.9.2020). 
    Na mesma linha, em casos análogos ao presente, nos quais aplicado o princípio tempus regit actum para afastar a incidência de normas do Novo Código Florestal, os Ministros deste Supremo Tribunal têm suspendido as decisões reclamadas. Confiram-se, a propósito, as seguintes decisões monocráticas: Reclamação n. 40.343, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 26.8.2020; Reclamação n. 42.711, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 25.8.2020; Reclamação n. 37.981, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 27.7.2020; Reclamação n. 38.764, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 16.6.2020; Reclamação n. 39.991, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 24.4.2020; e Reclamação n. 39.270, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 27.2.2020.
    6. Pelo exposto, sem prejuízo da reapreciação da matéria no julgamento do mérito, defiro a medida liminar requerida para suspender os efeitos da decisão reclamada.
    7. Requisitem-se informações à autoridade reclamada (art. 157 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    8. Prestadas as informações requisitadas, citem-se os beneficiários da decisão reclamada (interessados), para, querendo, contestarem a presente reclamação (inc. III do art. 989 do Código de Processo Civil).
    9. Na sequência, vista à Procuradoria-Geral da República (art. 160 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se. 
    Brasília, 11 de setembro de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora